Tribunal: TJSP
Processo: 1045639-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em contrato administrativo. Atraso no pagamento das parcelas devidas. Cabimento da medida. Título executivo que preenche os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Contudo, ocorrência de prescrição de parcela da pretensão. Termo inicial que não deve considerar o encerramento da obra. Consectários devidos desde o inadimplemento. Princípio da 'actio

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em contrato administrativo. Atraso no pagamento das parcelas devidas. Cabimento da medida. Título executivo que preenche os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Contudo, ocorrência de prescrição de parcela da pretensão. Termo inicial que não deve considerar o encerramento da obra. Consectários devidos desde o inadimplemento. Princípio da 'actio nata'. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Embargos à execução parcialmente acolhidos para extinguir parcela da execução em razão da prescrição. Limitação da execução, observado o depósito do incontroverso do débito. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045639-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
2
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - Cdhu
Apelado: Saned Engenharia e Empreendimentos S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 16.693
Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em
contrato administrativo. Atraso no pagamento
das parcelas devidas. Cabimento da medida.
Título executivo que preenche os atributos de
certeza, liquidez e exigibilidade. Contudo,
ocorrência de prescrição de parcela da
pretensão. Termo inicial que não deve
considerar o encerramento da obra. Consectários devidos desde o
inadimplemento. Princípio da 'actio nata'.
Precedentes desta Corte e do C. STJ.
Embargos à execução parcialmente acolhidos
para extinguir parcela da execução em razão
da
prescrição.
Limitação
da
execução,
observado o depósito do incontroverso do
débito. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 258/264, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, nos quais a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
3
Companhia Habitacional CDHU pretendia a desconstituição da execução,
ao argumento de inexistência de título executivo, prescrição e excesso de
cobrança.
O julgado concluiu pelo cabimento da execução na
hipótese e que não ocorreu prescrição, cujo prazo é computado na forma
do Código Civil e tem por termo inicial a data do recebimento definitivo da
obra. Por outro lado, acolheu o pedido em relação ao excesso de
execução, afastando a pretensão executória de cobrança de multa por
descumprimento contratual.
O apelo é da CDHU que insiste na extinção da execução
ao argumento de inadequação da medida executiva, pois não há titulo com
certeza, liquidez e exigibilidade, o que se verifica na necessidade de prévia
demonstração do débito. Argumenta também com a prescrição da
pretensão executória, computada em três anos, na forma do Código Civil, e
que tem por termo inicial a exigibilidade do pagamento. Alternativamente,
discorre sobre o excesso de execução, a tempestividade dos pagamentos e
o depósito do valor incontroverso (fls. 283/292).
O recurso foi processado e respondido (fls. 296/308) e os
autos aqui vieram após a E. 29a Câmara de Direito Privado declinar da
competência (acórdão: fls. 314/317).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A execução que se pretende desconstituir trata de
valores de juros e correção monetária, bem como multa por inadimplemento
no contrato administrativo copiado às fls. 64/85 e que tinha por objeto a
execução de obras e serviços de engenharia, para a reforma, regularização
e obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), urbanismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
4
e complementos no empreendimento denominado “Cangaíba A1 a A19”.
Diante do atraso para o pagamento das faturas, a
exequente persegue a recomposição dos valores em correção monetária e
incidência de juros de mora e da multa contratual.
A questão relativa à multa por inadimplemento contratual
foi decidida na r. sentença, que afastou a incidência dessa penalidade e a
exequente não tirou recurso a esse respeito.
Resta, assim, analisar a execução tão somente em
relação à pretensão de juros e correção monetária.
Inicialmente, anote-se o cabimento da execução na
perseguição da satisfação dos valores, conforme o disposto no artigo 783,
II, do CPC/15 (artigo 585, II, CPC/73), pois a pretensão está fundada em
contrato administrativo e é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.
Nesse sentido, confira-se o decidido pelo C. STJ no
julgamento do EDv nos EREsp 1523938/RS, rel. Min. Herman Benjamin:
A jurisprudência do STJ, ao interpretar o disposto no
art. 585, II, do CPC, firmou entendimento de que o
contrato administrativo celebrado com base na Lei
8.666/1993 possui natureza de documento público,
tendo em vista emanar de ato do Poder Público. A
propósito: AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2013;
REsp 879.046/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, DJe 18/6/2009. Precedentes: AgRg no AREsp
76.429/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 7/3/2013; REsp 1.099.127/AM, Rel.
Ministro
Castro
Meira,
Segunda
Turma,
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
5
24/2/2010; REsp 879.046/DF, Rel. Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJe 18/6/2009; REsp
746.487/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 26/8/2008, DJe 11/9/2008.
9. No caso concreto, mesmo que, ad argumentandum
tantum, defenda-se a condição de documento privado
do contrato administrativo celebrado pelas partes, nos
termos do art. 585, II, do CPC/1973, não afasta a
qualidade de título executivo extrajudicial do negócio
jurídico celebrado com aptidão para instruir ação de
execução.
Nessa mesma perspectiva é o entendimento desta Corte
no Agravo de Instrumento no 2194410-05.2015.8.26.0000:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA
INICIAL PARA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM
AÇÃO
DE
COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Eficácia
executiva.
Caracterização. Contrato administrativo firmado pra a
execução de obras e serviços de engenharia.
Especificação do objeto da avença, das obrigações
contratuais, prazo de execução e preço do serviço (cf.
fls.
30/47).
Idoneidade
dos
documentos
que
acompanham a petição inicial. Aparelhamento da
exordial pelo termo de aceitação provisória, nota fiscal
e
planilha
demonstrativa
do
crédito.
Crédito
remanescente resultante de suposto atraso nos
pagamentos. Atendimento dos atributos de liquidez,
certeza e exigibilidade do contrato. Eventual culpa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
6
empreiteira agravante pelo atraso dos pagamentos
deverá ser objeto de embargos à execução. Agravada
ainda não integrada à relação processual de origem.
Prevalência da eficácia executiva do contrato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2194410-05.2015.8.26.0000; Relator: Des. José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/11/2015;
Data
de
Registro:
19/11/2015).
E, na hipótese, está presente o requisito da certeza, na
medida em que o título executivo deixa claro o elemento subjetivo e
objetivo do contrato e os consectários pelo inadimplemento; verifica-se
liquidez, já que é possível apurar o valor em execução por utilização de
meros cálculos aritméticos; e está presente a exigibilidade diante do atraso
no pagamento da obrigação.
Assim, superada a questão relativa ao cabimento da
execução, passa-se à análise da prescrição.
Não se desconhece a divergência nesta Corte a respeito
da norma de aplicação relativa à contagem do prazo prescricional em
relação à CDHU, seja na observância ao Decreto no 20.910/32, por
considerar que essa sociedade de economia mista se caracteriza como
prestadora de serviço público na concretização das políticas públicas
relacionadas à habitação popular1, seja na aplicação das regras do Código
Civil, por reconhecer que a sociedade está sujeita ao regime jurídico de
1 Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o decidido na Apelação no 00042487-40.2011.8.26.0053
rel. Des. Heloisa Mimessi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
7
direito privado2.
Contudo, no caso concreto, essa discussão é inócua:
seja porque as partes argumentam com a incidência da norma civil3, seja
diante do transcurso do prazo prescricional considerado o termo inicial.
Nesse sentido, não obstante o respeito ao entendimento
adotado na r. sentença recorrida, o lapso prescricional tem por termo inicial
a data de cada inadimplemento e não a data de recebimento definitivo das
obras.
Trata-se de obrigação com termo certo, diante do que a
mora se dá pela simples superação do prazo de pagamento, na forma do
disposto no artigo 397 do Código Civil. Desde cada pagamento em atraso,
surgiu o interesse de agir para a exequente em perseguir a satisfação das
diferenças daí decorrentes. Note-se que no contrato não há qualquer
previsão para que os encargos de mora fossem quitados apenas após o
encerramento ou rescisão e essa dívida não exige o encerramento do
contrato para ser exigível.
Dessa forma, a cada pagamento em atraso, sem a
incidência dos juros de mora e da correção monetária, surgia para a
contratada o direito em perseguir esses valores. Nesse sentido, é o
entendimento do C. STJ no AgInt no AREsp 1262031/SP, relator Min.
Benedito Gonçalves, em que se firma que o prazo prescricional, nas
demandas em que se pretende reaver diferenças de correção monetária e
juros devidos pelo atraso no pagamento de faturas relativas a contrato
celebrado com a Administração, deve ser contado a partir da data do
pagamento feito a menor:
2 Nesse sentido: Apelação no 1023693-75.2016.8.26.0053, rel. Des. Teresa Ramos Marques,
julgamento em 12/08/2019.
3 A exequente pede a contagem de prazo de cinco anos conforme a regra do artigo 206, § 5o, I, do
Código Civil; e a embargante pretende a incidência do prazo de três anos, conforme a regra do artigo
206, § 3o, III, do mesmo Código.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
8
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE RODOVIA. ATRASO NOS
PAGAMENTOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
MORA
DE
CADA
PARCELA.
PRECEDENTES.
ARTIGO 55 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Os autos são oriundos de ação proposta por S/A
Paulista e Comércio contra o Departamento de
Estradas e Rodagem, visando obter juros de mora e
correção monetária sobre os pagamentos feitos em
atraso nos contratos administrativos de execução de
obras e serviços em rodovia.
2. O acórdão de origem encontra-se em consonância
com o entendimento desta Corte, no sentido de que o
prazo prescricional, nas demandas em que se
pretende reaver diferenças de correção monetária
e juros devidos pelo atraso no pagamento de
faturas relativas a contrato celebrado com a
Administração, deve ser contado a partir da data
do pagamento feito a menor. Precedentes: AgRg no
AREsp 505.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 15/8/2014; REsp 1.174.731/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 27/4/2011; REsp 1.115.277/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2011;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
9
REsp
1.171.102/PR,
Rel.
Min.
Eliana
Calmon,
Segunda Turma, Dje 3/5/2010; AgRg no AgRg no Ag
1.159.773/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/6/2010.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
AREsp
1262031/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)
Logo, o prazo prescricional é computado desde o
inadimplemento.
Dessa forma, seja em aplicação ao prazo quinquenal do
Decreto no 20.910/32, cujo decurso de prazo deve observar sua contagem
pela metade, conforme o artigo 9o desse diploma legal, observado que a
pretensão não discute o pagamento principal4, ou seja em aplicação do
prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, III, do Código Civil5, somente em
relação ao pagamento relativo à fatura no 3416 não ocorreu a prescrição.
Na presente hipótese, a execução foi proposta em
16/11/2015 e tem por objeto os valores constantes da planilha de cálculo de
execução (fl. 108), em relação às seguintes faturas:
No Fatura
Data
de Data
de Data
de Dias de atraso
4 Isso porque o pagamento do valor principal pela executada equivale a reconhecimento de dívida
que impõe a interrupção da prescrição, que volta a se computar pela metade.
5 Nesse aspecto, anota-se o decidido pelo C. STJ no EREsp 1.281.594, em que se concluiu que o
prazo prescricional para a cobrança de encargos moratórios previstos no contrato é de três anos e
que o prazo de cinco anos (artigo 206, § 5o, I, CC) está limitado à cobrança (e não execução) de
cumprimento de obrigação contratual ilíquida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
10
emissão
vencimento
pagamento
2178
08/11/2011
08/12/2011
12/12/2011
04
2186
08/12/2011
07/01/2012
10/01/2012
03
2223
07/03/2012
06/04/2012
10/04/2012
04
2528
08/10/2012
07/11/2012
12/11/2012
05
3416
09/09/2014
10/10/2014
24/11/2014
45
Assim, e porque a prescrição tem por início o vencimento
de cada parcela, apenas em relação ao pagamento relativo à fatura no 3416
não ocorreu o decurso desse prazo ao tempo do ajuizamento da execução.
Observe-se,
por
outro
lado,
que
a
embargante
reconheceu o débito em relação às Notas Fiscais no 2223, 2528 e 3416
(cálculo apresentado à fl. 147), o que denota a desistência do prazo
prescricional em relação às duas primeiras (fl. 20).
Por fim, resta analisar a questão relativa à
tempestividade de pagamento e excesso de execução.
A embargante afirma que a exigibilidade do pagamento
dos valores indicados nas notas fiscais inicia desde a entrega da nota fiscal
e aceite das medições. É certo que a cláusula 12.1 do contrato indica que a
medição é condição para o recebimento da obra e que conforme a cláusula
12.5 entre a data da entrega da medição e a de seu pagamento será
observado o prazo de trinta dias, sem incidência de atualização monetária
(fl. 79).
Contudo,
o
argumento
não
pode
ser
acolhido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045639-59.2016.8.26.0100 -Voto no 16.693
11
notadamente em relação à Nota no 3416, vez que emitida em momento
posterior à aceitação definitiva da obra e do objeto do contrato (Termo de
Verificação e Aceitação Definitivo datado de 28/07/2014 - fl. 107 e Nota
Fiscal datada de 09/09/2014). Assim, o pagamento da dívida ali descrita
deveria ser até trinta dias depois da emissão do documento fiscal, mas foi
quitado em atraso.
Portanto, em relação aos débitos não alcançados pela
prescrição não há qualquer fundamento em alegar a tempestividade do
pagamento computado desde a medição.
E como se viu de todo o analisado, houve excesso nos
valores em execução, quer em razão da incidência de multa contratual,
afastada pela r. sentença, quer pela inclusão de parcelas atingidas pela
prescrição.
Com esses fundamentos, o recurso é parcialmente
provido para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução e
determinar o recálculo dos valores exequendos limitando-se à exigência de
correção monetária, calculada pela tabela prática deste TJSP e juros de
0,5% ao mês, na forma prevista no contrato (cláusula 12.13) tão somente
em relação às Notas Fiscais no 2223, 2528 e 3416, anotado o depósito do
valor incontroverso.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado impostos à executada são majorados para 15% sobre o valor
remanescente da execução.
Voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator